Tribunal: TJSP
Processo: 2093420-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de suspensão de passaporte e carteira de habilitação dos executados – Embora não se olvide a admissibilidade, no feito executório, da adoção pelo magistrado de meios atípicos (artigo 139, IV, do Novo Código de Processo Civil), tais medidas, além de serem de aplicação subsidiária, devem ser eficazes e úteis ao resultado final do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de suspensão de passaporte e carteira de habilitação dos executados – Embora não se olvide a admissibilidade, no feito executório, da adoção pelo magistrado de meios atípicos (artigo 139, IV, do Novo Código de Processo Civil), tais medidas, além de serem de aplicação subsidiária, devem ser eficazes e úteis ao resultado final do processo executivo, cujo objeto consiste na satisfação do crédito exequendo - As medidas determinadas não guardam qualquer pertinência com a tentativa de localização de bens, aproximando-se, em verdade, mais de modalidade de punição ou penalização da parte executada, em desrespeito ao princípio da responsabilidade patrimonial indicado no artigo 789, do Novo Código de Processo Civil – Desarrazoabilidade e desproporcionalidade do sacrifício do direito fundamental de ir e vir dos executados em nome do direito ao crédito do exequente- Recurso a que se dá provimento.